Tribunal: TJSP
Processo: 2100752-09.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Municipalidade, homologou o cálculo do exequente e fixou honorários advocatícios – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do Município de Piracicaba – Embargante alega omissão – Ocorrência – Contraminuta que sustentou a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Municipalidade, homologou o cálculo do exequente e fixou honorários advocatícios – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do Município de Piracicaba – Embargante alega omissão – Ocorrência – Contraminuta que sustentou a intempestividade do recurso de agravo de instrumento – Recurso que é extemporâneo - Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo.